Tribunal: TJES
Processo: 5000330-25.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-25.2024.8.08.0016
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGINALDO CAETANO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000330-25.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: REGINALDO CAETANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Reginaldo Caetano contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que indeferiu pedido de produção de provas formulado pela defesa para obtenção de informações de localização do acusado junto à Anatel, relacionadas à data dos fatos narrados na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas é passível de impugnação por meio de Recurso em Sentido Estrito, considerando o rol taxativo de hipóteses de cabimento previsto no art. 581 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 581 do CPP é taxativo, admitindo-se interpretação extensiva apenas em casos de hipóteses correlatas. Contudo, a decisão que indefere pedido de produção de provas não se enquadra em nenhuma das situações ali previstas, tampouco permite analogia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse contexto, a decisão que indefere pedido de produção de provas, não pode ser desafiada por meio de Recurso em Sentido Estrito, conforme precedentes do TJMG e TJDF citados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Recurso em Sentido Estrito é incabível para impugnar decisões que indefiram pedidos de produção de provas, uma vez que tais hipóteses não estão previstas no rol taxativo do art. 581 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 581.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, RSE 5159961-74.2023.8.13.0024, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, julgado em 21/11/2023, DJEMG 21/11/2023.

TJDF, AGR 07443.02-04.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julgado em 01/02/2024, Publ. PJe 10/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000330-25.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: REGINALDO CAETANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
OFÍCIO -
NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
REGINALDO CAETANO
em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Conceição do Castelo, por meio da qual foi indeferido o pedido de produção de provas requerido pela defesa técnica.

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma a decisão que indeferiu pedido de realização de diligências junto à Anatel a fim de obter informações sobre sua localização no dia dos crimes.

Contrarrazões, do Ministério Público, pugnando pelo provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pelo ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, manifestou-se pelo provimento.

Narra em síntese a denúncia que no dia 08 de novembro de 2023, o denunciado em epígrafe “
descumpriu medida protetiva deferida nos autos de nº 5001192-30.2023.8.08.0016, haja vista que não a respeitou e ligou para a Vanessa, nora da vítima Rosângela, bem como dirigiu-se até a residência da ofendida, arrombou a porta da casa e subtraiu para si a quantia de R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais), tudo conforme BU nº 52815435, declarações e imagem de fls. 24, acostados aos autos
”.

Pois bem.

Com efeito, colhe-se do teor dos autos que a defesa técnica, nos autos da ação penal de origem, requereu, ao apresentar resposta à acusação, que fosse oficiado a Anatel para verificar onde o acusado encontrava-se no momento do crime, visto que fez ligações em momentos próximos a narrativa do ocorrido do suposto fato ilícito.

O requerimento, por sua vez, foi indeferido, consignando o juízo de origem “
não ser razoável que a parte transfira sua obrigação ao Poder Judiciário quando sua intervenção não for necessária para a diligência a ser realizada (AI 5001806-83.2023.8.08.0000), sendo que, no caso concreto, a parte possui totais condições de fazê-lo por suas próprias mãos.
”

Nesse prisma, verifica-se que o recurso manejado não é cabível para veicular a pretensão apresentada pela defesa técnica.

Isto porque as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito estão previstas no rol do artigo 581, do Código de Processo Penal, e, ainda que haja entendimentos que admitam a interpretação extensiva, não há previsão legal que ampare a insurgência contra decisão judicial por meio da qual é indeferido pedido de produção de provas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. IMPROPRIEDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a interpretação analógica. P
or não estar arrolada entre as situações que admitem o referido recurso, tampouco possuindo com elas correlação que admita interpretação extensiva, é descabido o manejo do recurso em sentido estrito contra a decisão de primeiro grau que indefere produção de provas
, as quais podem ser obtidas facilmente pelo interessado. (TJMG; RSE 5159961-74.2023.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 21/11/2023; DJEMG 21/11/2023)”.

“
(...) Ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade,
o recurso em sentido estrito também não seria adequado para a hipótese de indeferimento de provas.
(...). (TJDF; AGR 07443.02-04.2023.8.07.0000; 180.9567; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 01/02/2024; Publ. PJe 10/02/2024)”.

Destarte, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso.